Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-36.2015.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001386-36.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO JUNIOR GARCIA - CPF: 872.416.681-20 (APELANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JULIANO JUNIOR GARCIA

APELADO:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE DANO MORAIS – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

2. Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixados pela sentença recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, determinando a majoração da indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANO JUNIOR GARCIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Colíder, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Dano Morais identificada pela numeração única: 0001386-36.2015.8.11.0009, movida contra
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, compelindo o réu a autorizar a realização de microdiscectomia percutânia lombar, condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id: 142635238 – páginas 17 a 24).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 142635238 – páginas 25 a 30, Id: 142635239 - páginas 01 a 14), quanto à necessidade da majoração da indenização por dano moral, alegando que o valor fixado não está condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, majorando os honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 149848182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANO JUNIOR GARCIA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Dano Morais movida contra
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para que seja majorado valor aplicado a título de indenização por dano moral.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em síntese, o Apelante, em suas Razões Recursais, sustenta que a quantificação da indenização por danos morais deve levar em consideração o período em que ocorreu a indicação para submissão do procedimento, respectivamente, o final do ano de 2014 e 21 de agosto de 2015, bem como a espera pelas respostas dos requerimentos feitos à Apelada. Além disso, destaca a necessidade de buscar o poder judiciário e contratar um advogado para tratar do descumprimento contratual, o qual violaria essencialmente os direitos fundamentais, como a vida e a saúde. Portanto, o pedido de indenização por danos morais se fundamenta na recusa reiterada de cobertura de tratamento por parte da Apelada, que teria causado danos graves ao Apelante.

Nesse sentido, argumenta que a fixação do valor indenizatório deve considerar os aspectos específicos do caso, levando em conta a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, a extensão e a repercussão dos danos, bem como a capacidade econômica das partes. Alega que tais critérios não foram observados no caso em questão.

Portanto, pleiteia o provimento do presente recurso para reformar a sentença, a fim de que o valor fixado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja majorado para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois tal valor estaria em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pois bem.

É um saber público e notório, que no arbitramento do valor dos danos morais, deve ser levado em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixados pela sentença recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidade, qual seja o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Ante ao exposto, em dissonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, tão somente para
MAJORAR
o valor arbitrado
a título de indenização por dano moral
, para que passe a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023